Tribunal: TJDFT
Processo: 0739563-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Vistos etc. Desacolho a pretensão declaratória formulada pelos agravantes através da derradeira que formularam[1]. Com efeito, cotejando-o detidamente infere-se que o decisório hostilizado não padece de quaisquer omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições passíveis de serem sanadas através da via eleita, devendo ser ressaltado que, ao contrário do aventado, a decisão embargada explicitara e resolvera a pretensão apresentada nos exatos lindes em que fora proposta, alcançando, em caráter preambular, a conclusão de que, a par da ausência de probabilidade do direito invocado, inexistiria prejuízo decorrente do não deferimento imediato da pretensão antecipatória vindicada. Sob essa realidade, ressoa que fora o agitado devidamente pontuado e elucidado pelo decisório arrostado e a argumentação que alinhara guarda coerência lógica e jurídica e se conforma perfeitamente com a conclusão que estampa, qualificando-se como um silogismo perfeito. Ao invés do sugerido pelos embargantes, ademais, a decisão arrostada estabelecera os limites da penhora reputada legítima, não autorizando, por óbvio, a movimentação de nenhum valor até a resolução do agravo, quando a questão será, como cediço, definitivamente resolvida. Em sendo assim, tendo sido devidamente cotejado o direito invocado e promovido seu adequado enquadramento aos dispositivos que lhe conferem tratamento normativo, disciplinando os efeitos e consequências deles originários, os embargos não consubstanciam o instrumento adequado para a rediscussão do decidido ante a inexistência de vícios passíveis de serem sanados através do seu manejo, impondo-se, então, a rejeição da pretensão declaratória agitada, precipuamente porque da sua preservação não advém prejuízo ou risco de dano à agravante nem ao resultado útil do recurso. Ressalve-se que, inconformada com o decisório que não atendera seus anseios, deve a parte, conforme regramento comezinho de direito processual, valer-se do instrumento apropriado para sujeitá-lo a reexame, e não acoimá-lo como omisso quando, em verdade, almeja simplesmente rediscutir o que restara decidido. Quanto ao mais, aguarde-se, se ainda em curso, a expiração do prazo para contrarrazões. Expirado o interregno, com ou sem manifestação da agravada, tornem os autos conclusos para ultimação do julgamento deste agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 52314209 - Pág. 1/2 (fls. 176/177).